Tribunal: STF
Processo: RHC 191383
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-10-26
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
EMENTA: Penal e processual penal. Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Crime de uso de documento falso. Prescrição retroativa. Data de consumação do crime. Fatos e provas. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder.



    1. Assim como demonstrou o parecer ministerial, “para se concluir de forma diversa e acolher as alegações do recorrente quanto à data anterior de consumação do crime, seria indispensável o reexame aprofundado do acervo fático-probatório constante nos autos, providência incompatível com a via eleita”. O acolhimento da pretensão defensiva passa, necessariamente, pelo revolvimento de matéria fática, inviável na via processualmente restrita do habeas corpus.



    2. Verifica-se, portanto, que não há nenhuma espécie de teratologia, abuso de poder ou ilegalidade flagrante que autorize o acolhimento da pretensão defensiva no presente caso. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.